Tribunal: STF
Processo: AP 2494
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. DILIGÊNCIAS. ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERTINÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo regimental, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.



    2. A fase processual prevista no art. 402 do Código de Processo Penal destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    3. Desse modo, para a apreciação dos pedidos de diligências formulados pela Defesa, faz-se necessário que esta justifique a pertinência e necessidade de tais diligências, o que não ocorreu na presente hipótese.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.